Tribunal: TJMT
Processo: 0035814-08.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035814-08.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 055.395.821-60 (RECORRIDO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 055.395.821-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PENA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS RÉUS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO SINGULAR E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ACOLHIMENTO – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA HIPOTETICAMENTE APLICADA –
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Inviável a extinção da punibilidade com esteio no reconhecimento da prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que não encontra amparo na legislação vigente.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça traz vedação expressa, pois é
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0035814-08.2016.8.11.0042, código 458453, que tramita em desfavor dos acusados
Willian da Silva de Paula Rondon
e
João Vitor de Oliveira
,

em virtude da suposta prática do crime insculpido no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

O magistrado singular, com base na prescrição em perspectiva da pena, declarou a extinção da punibilidade do réu (Id. 162618217, p. 117).

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e dar prosseguimento ao feito (Id. 164811308).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso (Id.
164811310
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
164811311
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 168318159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que julgou extinta a punibilidade dos réus
Willian da Silva de Paula Rondon
e
João Vitor de Oliveira
pelo reconhecimento da prescrição virtual.

Depreende-se da exordial acusatória, em síntese:

“No dia 28 de novembro de 2016, por volta das 02h15min, denunciados JOÃO e WILLIAN, tentaram subtrair o escritório do estabelecimento comercial denominado Posto Amarelinho, situado na Av. Dr. Meireles, Bairro AlLs do Coxipó, nesta urbe.

Restou apurado que no dia e hora dos fatos, a Guarnição da Policia Militar foi acionada após receber informações via CIOSP, de um crime de furto em andamento no Posto Amarelinho. Ao chegarem no local dos fatos os milicianos ouviram barulhos de marretadas nos fundos do Posto.

Ao sentirem a presença da polícia, os denunciados WILLIAN e JOÃO VITOR evadiram do local, sendo capturados logo em seguida, após pularem o muro do estabelecimento comercial.

Em interrogatório às fls., 04/05 e 08/10 ambos os denunciados corroboram a versão de terem sido abordados por uma pessoa conhecida como Neguinho, que ofereceu o valor de R$ 200,00 para quebrarem a parede do escritório no Posto Amarelinho. Aceitando a proposta, passaram a quebrar a parede do escritório, quando foram flagrados.
(...)”
– Id. 164811304, pp. 5-7.

Diante disso, os recorridos foram denunciados como incursos nas sanções do
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta que a denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2017.

Em 26 de abril de 2021, o magistrado de primeiro grau
reconheceu a prescrição antecipada da pena (prescrição virtual), extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (Id. 164811307, pp. 1-2).

Na decisão recorrida, o juiz singular tomou como parâmetro uma perspectiva da reprimenda a ser imposta, em caso de eventual condenação, o que ocasionaria a prescrição. Com base nisso,
sustentou a ausência do interesse de agir e declarou, ao fim, a extinção da punibilidade dos réus, com fulcro
no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso refutando os argumentos delineados na sentença e requerendo a cassação da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Salienta em suas razões que é incabível o reconhecimento da prescrição em perspectiva, a qual não encontra amparo na legislação vigente, além de haver entendimento sumulado sobre a matéria.

Argumenta que o magistrado singular nem sequer considerou eventuais circunstâncias que podem incidir no presente caso em desfavor dos acusados, que conduziriam a pena acima do mínimo legal previsto.

Da detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Inicialmente registro que, não obstante a ausência de previsão legal, a doutrina e jurisprudência pátria, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, criaram uma nova forma de prescrição da pretensão punitiva, denominada prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos, a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela aludida tese, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena
, conforme se infere do enunciado da Súmula n. 438:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Oportuno trazer os seguintes argumentos utilizados pelo juiz de primeira instância na decisão recorrida,
in verbis
:

“(...) O crime supostamente praticado está tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: (...)

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais a parte ré, caso condenada, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal, mormente por se tratar de delito em sua forma tentada, fazendo incidir a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (23.01.2017 - fls. 89/90-v) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da parte ré, devidamente qualificada, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

(...)”
(Id. 164811307, pp. 1-2).

Observa-se que o julgador de primeiro grau, de fato, extinguiu a punibilidade dos acusados com base na prescrição antecipada da pena, valendo-se, em verdade, de eventual condenação, concluindo pela prescrição virtual, o que é expressamente vedada pela Súmula supracitada.

Importante salientar que tal entendimento sumulado foi ratificado pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, que foi submetido ao regime de repercussão geral,
ipsis litteris
:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.
” (STF – RE n. 602527 RG-QO, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe n. 237, publicado em 18.12.2009).

Assim, fica clarividente que a prescrição em perspectiva fora inteiramente rechaçada pelos Tribunais Superiores, na medida em que não encontra qualquer respaldo legal, situação que, por certo, fere os princípios da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, esta Corte de Justiça tem se manifestado,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129, § 9o, DO CP) – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2o, VI, DO CPP – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, em perspectiva ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, que entendem que a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Inteligência do disposto no art. 315, § 2o, VI, do CPP. 2.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1001407-12.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.4.2021, publicado no DJe 3.5.2021).

Dessa forma, imperioso assinalar que os fundamentos contidos na sentença se mostraram inválidos e insuficientes para a extinção da punibilidade dos réus com fulcro na prescrição antecipada da pena, motivo pelo qual a decisão deve ser anulada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para que seja anulada a sentença recorrida, determinado a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para o prosseguimento dos trâmites processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023